Tribunal: STF
Processo: RE 1582415
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União e recurso extraordinário com agravo interposto pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos — Cebraspe.

No RE da União, impugna-se o acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO NÃO CONFIGURADAS. PEDIDO DIVERSO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS. GARANTIA DA RESERVAS DE VAGAS EM TODAS AS FASES DO CONCURSO. INTERPRETAÇÃO DA CLÁUSULA EDITALÍCIA. APELAÇÕES IMPROVIDAS. 1. Trata-se de apelações interpostas pelo CEBRASPE, pelo MPF e pela UNIÃO contra sentença que julgou procedente ação civil pública para determinar o respeito à reserva de vagas destinadas a candidatos negros, na forma do art. 3º, § 1º, da Lei n. 12.990/2014 em todas as fases do concurso e não apenas no momento da apuração do resultado final; a retificação do edital do Concurso PRF nº 1, de 18 de janeiro de 2021, para dele fazer constar expressamente que os candidatos autodeclarados negros aprovados nas provas objetivas que tiverem direito à correção de suas provas discursivas com base nas suas classificações na ampla concorrência não serão contabilizados no quantitativo de correções das provas discursivas de candidatos autodeclarados negros, constando tanto da listagem de candidatos da ampla concorrência com direito à correção de suas provas discursivas, quanto da listagem dos candidatos autodeclarados negros que têm direito à correção de suas provas discursivas; a não consideração, no número de correções de provas discursivas para vagas reservadas para candidatos negros, aqueles candidatos negros que obtiveram nota suficiente para estarem no número de correções de provas discursivas para vagas de ampla concorrência, na primeira etapa do concurso público em andamento (mantendo-os, porém, tanto na lista dos aprovados para as vagas destinadas à ampla concorrência quanto na lista dos aprovados para as vagas reservadas a candidatos negros), devendo realizar, ainda, a correção das provas discursivas de candidatos autodeclarados negros aprovados e classificados dentro das vagas reservadas, tantos quantos bastem para completar o limite previsto no edital (ou seja, em número equivalente ao de candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência); retificação do edital para garantir a esses candidatos incluídos o direito de interposição de recurso contra o resultado provisório da prova discursiva e, se aprovados, a realização de prova de capacidade física. Por fim, a sentença ainda determinou que, na condução e organização de concursos públicos para provimento de cargos efetivos no âmbito da administração pública federal, seja inserida nos editais norma que garanta que não seja computado, para efeito de correção das provas discursivas dos candidatos com deficiência ou dos candidatos negros, os candidatos que se declararam com deficiência e os autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de correções previsto para a ampla concorrência, sendo que esses candidatos constarão tanto da lista dos candidatos que tiveram a prova discursiva corrigida da ampla concorrência como também da lista dos candidatos que tiveram a prova discursiva corrigida para as vagas reservadas aos candidatos que se declararam com deficiência ou aos candidatos negros. 2. Em suas razões recursais, o CEBRASPE alega que a sentença extrapola os limites do legislador ordinário e cria nova regra não prevista na legislação sobre a matéria, constituindo ativismo judicial. Segundo afirma, a lei determina que não sejam computados os autodeclarados negros dentro do número de vagas da ampla concorrência, não dentro do número limite de correção das discursivas, e sustenta que essa é a única interpretação possível da lei e do edital, ao versarem sobre a exclusão do cômputo para efeito de preenchimento das vagas reservadas. O CEBRASPE defende que, como o número de provas discursivas corrigidas dos negros supera em muito as vagas do edital, não há risco de que não haja candidatos negros em número suficiente para preencher as cotas e afirma que a manifestação do inconformismo com a lei ou a possibilidade de alterá-la devem se dar junto ao Poder Legislativo, configurando violação à separação de poderes. Afirma que o TRF 4 decide de forma diversa da sentença ora atacada e que a manutenção da decisão gera precedente que inviabiliza os certames e privilegia os interesses individuais em detrimento do interesse público, além de acarretar paralisação do concurso e retorno de candidatos eliminados, realização de fases já aplicadas, atraso no certame e nomeações e prejuízo à segurança pública, pela defasagem nos quadros da PRF. 3. A União, por sua vez, alega a prevenção do juízo da vara de São Raimundo Nonato/PI, além da necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com os candidatos aprovados. Alega que o MPF pretende alterar regra prevista no edital, o qual não assegura o direito a que não se computem os candidatos no limite do que terão suas provas corrigidas pela ampla concorrência. Afirma que a sentença implica violação à separação dos poderes, competência administrativa, discricionariedade e legalidade administrativa, além de ocupar elevado efetivo de PRFs para treinamento. Alega que o controle judicial somente deve se dar em situações teratológicas, o que não é o caso dos autos. 4. Por fim, o MPF afirma que a sentença deve ser reformada para fazer constar a confirmação da liminar concedida, evitando o efeito suspensivo da apelação, uma vez que a suspensão determinada pelo STJ foi apenas até a decisão de mérito - no caso, a sentença. Defende ainda que, mesmo sem a confirmação da liminar, deve ser afastado o efeito suspensivo da apelação, em virtude do art. 14 da Lei n. 7.347/1985. 5. O cerne da presente controvérsia consiste em perquirir se é ou não cabível o cômputo, na lista de vagas reservadas a cotistas raciais, daqueles candidatos autodeclarados negros que atingiram nota suficiente para ter a prova discursiva corrigida na lista de ampla concorrência. 6. Primeiramente, quanto às alegações de litispendência e conexão, não assiste razão à União. A ação que corre na Seção Judiciária do Piauí consiste em uma ação popular (processo nº 1024029-73.2021.4.01.3500), na qual se discute a nulidade da inclusão de candidatos negros em ambas as listas (ampla concorrência e cotas raciais), requerendo que a União, através do Cebraspe, classifique e divulgue uma nova lista de candidatos cotistas negros não aprovados na ampla concorrência, "devendo os candidatos negros aprovados na ampla concorrência constar apenas da lista da ampla, permanecendo nesta em todas as fases, até o final do certame." 7. Embora semelhantes os objetos, não se confundem os pedidos veiculados. Na ação popular, o pedido veiculado, se acolhido, impediria aos cotistas aprovados na ampla concorrência de figurar, simultaneamente, como concorrentes pela via das cotas. Eventual queda de nota dos candidatos nessa situação nas fases subsequentes, se adotado esse raciocínio, poderia impedir sua aprovação na ampla concorrência, enquanto estariam ainda de fora também do grupo de cotistas. Já na presente ação civil pública, não se requer a sua exclusão da concorrência entre os cotistas. O pedido é diverso, qual seja, apenas de que não sejam computados os candidatos cotistas classificados na ampla concorrência para fins de aferição da cláusula de barreira. Sendo assim, descabe falar em litispendência entre as ações.  8. O artigo 3ª da Lei 12.990/2014, que reserva aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União, dispõe que: Art. 3º Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. § 1º Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. [...] 9. Da exegese da norma, extrai-se que o legislador, ao se valer da expressão "concorrerão concomitantemente" no caput e prescrever, no § 1º, que os candidatos aprovados dentro das vagas da ampla concorrência não serão computados como cotistas, acabou por determinar que a cota, em sua integralidade, deve ser compreendida como uma vantagem, não abatendo dela o número de candidatos cotistas que conseguiram sua aprovação a despeito dela, assim como que esta não pode ser percebida apenas como um direito subjetivo do candidato autodeclarado negro isoladamente considerado, mas sim vantagem que visa beneficiar a comunidade negra como um todo. 10. Destarte, a cota não deve ser percebida como uma mera segregação, ou como uma vantagem que deve ser assegurada a um indivíduo isoladamente considerado, mas sim um benefício ao grupo historicamente desfavorecido, que visa garantir que ao final de todo concurso 20% dos convocados sejam negros favorecidos pela cota. 11. Fixadas essas premissas, convém esclarecer que, diferentemente do alegado pelo CEBRASPE, o edital prevê a correção de 6000 provas discursivas, conforme quadro constante no subitem 10.6.1, segundo o qual, respeitados os empates na última colocação, seria corrigida a prova discursiva do candidato aprovado na prova objetiva e classificado até a posição especificada: ampla concorrência (4.500ª); autodeclarados negros (1.200ª); PcD (300ª).  12. Destarte, diante do fato de (i) não haver previsão de que os candidatos autodeclarados negros dentro do quantitativo das 4.500 vagas da ampla concorrência teriam a prova discursiva corrigida seriam também computados nas 1.200 vagas destinadas aos candidatos autodeclarados negros, bem como diante do quadro constante no item 10.6.1 que informa o total de 6.000 provas discursivas corrigidas, a interpretação mais conforme com a Lei nº 12.990/14 é de que todos aqueles candidatos autodeclarados negros que tiverem sua prova discursiva corrigidas em virtude de sua classificação dentro do número de vagas da ampla concorrência devem ser excluídos do cômputo das 1.200 vagas destinadas aos candidatos autodeclarados negros. 13. Nesse ponto, cumpre esclarecer que o próprio CEBRASPE retirou do cômputo das 1.200 vagas destinadas a correção das provas discursivas dos candidatos autodeclarados negros os 183 candidatos autodeclarados negros que se encontram dentro das 1.125 vagas destinadas à ampla concorrência. 14. Ocorre que não faz sentido retirar apenas aqueles que estão dentro das vagas em sede de classificação provisória, na qual apenas foi contabilizada a prova objetiva, vez que com a correção das provas discursivas, mais candidatos autodeclarados negros podem entrar no rol das 1.125 vagas da ampla concorrência. 15. Nesse tocante, parece claro que se o termo "aprovado" inserido no item 10.6.1 se refere à aprovação na fase objetiva, o termo "vaga" se refere à vaga na fase seguinte e não aos cargos oferecidos no concurso, de maneira que não deveriam ser excluídos apenas os candidatos autodeclarados negros que estão momentaneamente dentro das vagas ofertadas a ampla concorrência, mas todo aquele contemplado na fase seguinte por força de previsão editalícia destinada a garantir a "aprovação de fase" de candidatos da ampla concorrência. 16. Assim, verifica-se que a interpretação do CEBRASPE de exclusão apenas dos candidatos autodeclarados negros que estão dentro das vagas ofertadas a ampla concorrência no momento da correção da prova objetiva, ou seja, de resultado classificatório provisório, não atendeu por completo aquilo que se extrai do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 41/ DF - que determinou que os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos - em conjunto com o comando normativo disposto no § 1º do art. 3º da Lei nº 12.290/2014 ("Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas."), posto que, da análise conjugada desses dois comandos, extrai-se que o intuito seria de garantir que todos aqueles que podem ser contemplados pela vagas da ampla concorrência sejam excluídos dos cômputos das vagas destinadas aos autodeclarados negros em qualquer que seja a fase do concurso. 17. Assim, diante da "incerteza" quanto ao quantitativo exato de candidatos autodeclarados negros que estarão contemplados dentro do número de vagas da ampla concorrência, vez que até aquele candidato autodeclarado negro na posição 4.500 pode vir a entrar dentro das vagas destinadas a ampla concorrência após a correção das provas subjetivas, deveria a banca examinadora ter desconsiderado do cômputo, para fim de correção das provas discursivas dos candidatos autodeclarados negros, todos aqueles que estivessem dentro das 4.500 vagas destinadas a correção da prova discursiva da ampla concorrência e não só os 183 que estão dentro das 1.125 vagas da ampla concorrência. Entendimento diverso implicaria, antecipadamente, excluir candidato que, tendo sua prova corrigida por classificação no limite da lista de ampla concorrência, acabe ocupando uma das vagas da ampla concorrência, sem que em seu lugar, outro candidato autodeclarado negro tenha tido a oportunidade de ter sua prova corrigida entre os classificados na lista de cotas. 18. Do contrário, ao final do certame, a depender do número de candidatos cotistas que sejam contemplados nas vagas da ampla concorrência ao final do concurso, a lista de candidatos autodeclarados negros pode não ser suficiente para o preenchimento de todas as vagas disponibilizadas e aquelas que venham a surgir. A afirmação do CEBRASPE de que isso não ocorreria não foi matematicamente fundamentada, constituindo mera opinião ante a quantidade de negros que terão sua discursiva corrigida. 19. Ressalto que não se vislumbra ilegalidade no edital, mas tão somente, com todas as vênias, uma interpretação equivocada por parte da banca do que o próprio edital prescreveu, a partir de uma interpretação equivocada da Lei nº12.990/2014 e do entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF. 20. Destaque-se, neste ponto, que no voto do Exmo. Min. Luís Roberto Barroso na ADC 41/ DF, restou fixada como premissa que os órgãos públicos são obrigados a conferir aos dispositivos da Lei n° 12.990/2014 a interpretação mais favorável à concretização dos seus objetivos, de sorte que a solução aqui proposta parece ser a que mais se coaduna com o julgamento do Supremo Tribunal Federal, por ser a mais garantista aos candidatos autodeclarados negros. 21. A interpretação ora conferida não implica alterar o edital para garantir o direito à reserva de posição, mas determina-se apenas que as normas editalícias sejam lidas de forma a não minar o efeito das cotas raciais. O percentual de reserva de vagas não é resguardado apenas com a previsão, para a correção da prova discursiva, de número de cotistas proporcional às vagas reservadas. A depender do número de candidatos cotistas que efetivamente sejam aprovados na ampla concorrência ao final do concurso, a lista de candidatos autodeclarados negros pode não ser suficiente para o preenchimento de todas as vagas disponibilizadas e aquelas que venham a surgir. 22. Não se trata de ilegalidade da cláusula de barreira, que é reconhecidamente legítima, mas apenas de reconhecer a necessidade de interpretar a previsão editalícia de modo a garantir que a aplicação de tal cláusula não convole esvaziamento do direito às vagas reservadas. 23. Também não se verifica violação à separação dos poderes no caso concreto, tratando-se apenas do afastamento de interpretação equivocada por parte da banca, tendo por base a Lei nº 12.990/2014 e o entendimento do STF na ADC 41/DF. Ademais, eventual prejuízo ao concurso não poderia justificar a manutenção de interpretação do edital que não condiz com os ditames da lei, como reconheceu, inclusive, o STJ, quando do julgamento da suspensão da liminar. Aquele Tribunal Superior entendeu que, se constatada alguma ilegalidade, dever-se-ia tomar as providências cabíveis para a regularização do concurso. Ante a interpretação ilegal, por esvaziar o conteúdo das cotas raciais, legítima a intervenção judicial no caso. 24. A previsão do art. 14 da LACP, no sentido de que o juiz pode conferir efeito suspensivo aos recursos, não se presta a afastar o efeito suspensivo legalmente previsto para a apelação, como pretende o MPF.  25. Quanto à alegação do MPF de que seria cabível confirmar a tutela de urgência em sede de sentença, cabe reconhecer que a decisão do STJ não constitui óbice ao deferimento da medida. A decisão em sede de suspensão de segurança restringiu-se a suspender execução da decisão proferida na Ação Civil Pública n. 0803436-31.2021.4.05.8500 até o julgamento de mérito da referida ação, o que já se verificou com a prolação da sentença. Sendo assim, cabe acolher, ante o fato de que a pretensão do MPF foi acolhida, e o perigo de dano que aflige os candidatos do concurso, dado o risco de sua exclusão pelo equivocado cômputo dos candidatos habilitados à fase subsequente, o pedido de deferimento da tutela de urgência, determinando à União e ao CEBRASPE o imediato cumprimento das providências impostas na sentença. 26. Apelações improvidas  (doc. 333, pp. 5-8 — grifos no original).

Alega-se, com amparo no art. 102, III, a, da Constituição da República, violação dos arts. 2°; 5°, II e LIV; 37, I e II; e 102, I, a, da mesma Carta, sob o argumento de que foi indevidamente ampliado o espectro de incidência do art. 3°, § 1°, da Lei n. 12.990/2014, que prevê reserva de vagas a candidatos negros em concurso público. Afirma-se que:

[...] a delimitação do quantitativo de provas discursivas a serem corrigidas deve ser proporcional ao número de vagas reservadas, sem excluir da contagem os candidatos que obtiveram, na prova objetiva, posição/classificação dentro do quantitativo de correções de provas discursivas no sistema de ampla concorrência; pois não se deve confundir "vagas reservadas" com "posição/classificação na prova objetiva". 
Percebe-se que o acolhimento da demanda acaba por configurar ofensa à própria legislação do sistema de cotas, tendo em vista que o acesso aos cargos públicos deve observar os requisitos previstos em lei (princípio da reserva legal). Há que se zelar pelo princípio da legalidade no acesso aos cargos públicos, com previsibilidade e estabilidade dos requisitos estabelecidos em lei , em prol da segurança jurídica (doc. 396, p. 20).

Pondera-se, por fim, que:

 [...] a anulação parcial do concurso implicaria enorme prejuízo, sem que se identifique maior benefício ou utilidade da tutela jurisdicional, uma vez que não houve, no caso concreto, prejuízo ao atendimento da política de cotas, vez que foram aprovados mais candidatos negros parra vagas reservadas do que o percentual previsto em lei (doc. 396, p. 25).

Por seu turno, no recurso extraordinário com agravo interposto pelo Cebraspe, ataca-se a decisão do Superior Tribunal de Justiça cuja ementa segue transcrita:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM COMO AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA COISA JULGADA. EXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, A, DO CPC. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 636 DO STF. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (doc. 543, p. 1)

Sustenta-se, em síntese, que o exame do recurso extraordinário prescinde da reanálise de provas e de legislação infraconstitucional, dado que a matéria em apreciação envolve apuração de afronta direta aos arts. 2°; 5°, caput, I e II; e 37, caput, da Constituição Federal.

É o relatório. Decido.

De início, afasto o cabimento do recurso interposto pelo Cebraspe. Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido em julgamento de recurso especial somente legitimará o uso da via recursal extraordinária se a questão constitucional nele versada for diversa daquela decidida pela instância ordinária. Assim, a matéria constitucional impugnável via recurso extraordinário deve ter surgido, originariamente, no julgamento do recurso especial, o que não é o caso dos autos. 
 
Nesse contexto, cabia ao ora recorrente, caso pretendesse conduzir o debate da matéria constitucional ao Supremo Tribunal Federal, interpor, juntamente com o recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, recurso extraordinário contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, sob pena de preclusão do conteúdo constitucional. Com essa orientação, destaco os seguintes julgados:
 
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM MANTIDO PELA CORTE SUPERIOR. MATÉRIA CONSTITUCIONAL: PRECLUSÃO. PRECEDENTES. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, ante o entendimento de que ocorreu preclusão do conteúdo constitucional pela não interposição de recurso extraordinário contra o acórdão proferido pela instância ordinária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) ocorreu a preclusão do conteúdo constitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que somente é cabível recurso extraordinário contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça em recurso especial caso a matéria constitucional nela discutida for diversa daquela decidida pela instância ordinária. 4. A matéria constitucional impugnável, por meio do recurso extraordinário não surgiu, originariamente, no julgamento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, já constando do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios 5. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.496.029 AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22/10/2024 — grifei).

Ementa: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ACORDÃO RECORRIDO PROLATADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO JÁ APRECIADA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PRECLUSÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial somente é cabível quando a questão objeto da controvérsia for diversa da decidida pela instância ordinária, considerada a preclusão. Assim, o apelo extremo será admissível apenas quando a matéria tiver sido originariamente apreciada pela Corte Especial. 3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.390.901 AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2022 — grifei).

Por sua vez, também não merece prosperar o recurso extraordinário interposto pela União.

É que, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas de edital, o que é vedado pelas Súmula 279 e 454/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, cito as seguintes decisões:

Ementa: Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Definição dos critérios para preenchimento das vagas reservadas às cotas raciais e à ampla concorrência. Necessidade da análise das regras constantes do edital do concurso e da interpretação da Lei estadual 1.959/2015, do Estado do Amapá. 5. Inadmissibilidade do reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido (ARE 1.426.151 AgR/AP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29/6/2023 — grifei).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS NEGROS E PARDOS. REPROVAÇÃO NA FASE DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CONTINUIDADE NO CERTAME NAS VAGAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA. RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NA PARTE EM QUE VERSAM SOBRE A APLICAÇÃO DO TEMA RG Nº 1.009. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280, Nº 283 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo em recurso extraordinário, no qual se buscava reformar acórdão que manteve candidato eliminado da modalidade de cotista em concurso público, em razão de reprovação na etapa de heteroidentificação, mas aprovado na ampla concorrência devido à sua classificação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o candidato eliminado da modalidade de cotas raciais pode continuar no certame pela ampla concorrência, desde que tenha obtido pontuação suficiente para classificação, e (ii) avaliar se a decisão que assim determinou está de acordo com a legislação e a jurisprudência aplicáveis, impedindo o reexame de fatos e provas em sede extraordinária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão recorrido interpreta as normas relativas às cotas raciais (Lei nº 12.990, de 2014, e Lei estadual nº 17.432, de 2021) no sentido de que o candidato eliminado da modalidade de cotas raciais pode prosseguir no concurso público pela ampla concorrência, desde que sua pontuação o qualifique para as vagas gerais. 4. Os argumentos do agravante não impugnam de forma específica os fundamentos do acórdão, incidindo o óbice do enunciado nº 284 da Súmula/STF, que vedam recursos com razões dissociadas. 5. O exame de fatos e provas, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, encontra óbice nos enunciados nº 279, nº 280 e nº 454 da Súmula do STF, que proíbem o reexame em sede extraordinária. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido (ARE 1.505.156 AgR-segundo/CE, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7/3/2025 — grifei)

Na mesma linha, aponto as seguintes decisões: ARE 1.573.424/RS, da minha relatoria, DJe 20/10/2025; ARE 1.502.297/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 18/7/2024; ARE 1.559.019/CE, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 11/9/2025; RE 1.544.613/BA, Rel. Min. André Mendonça, DJe 22/4/2025; ARE 1.513.898/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 13/11/2024; e ARE 1.576.247/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Presidente, DJe 17/11/2025.

Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está pacificada no sentido de que o exame pelo Poder Judiciário do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes. Com essa compreensão, reporto-me aos seguintes julgados:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS NEGROS E PARDOS. AUTODECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. ANULAÇÃO DO ATO DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 2º DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita à análise de fatos e provas e das cláusulas do edital, cuja análise ou revisão são vedadas em sede de recurso extraordinário, a teor das Súmulas nº 279 e 454/STF. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 2. É assente na jurisprudência desta Suprema Corte o entendimento de que a análise da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não configura afronta ao princípio da separação dos Poderes. 3. A caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário exige que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de just